Tribunal: TJDFT
Processo: 0742108-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742108-28.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS OSORIO LUCAS DA CONCEICAO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 58080919) interposta por VINICIUS OSÓRIO LUCAS DA CONCEIÇÃO contra a r. sentença (ID 58080909) prolatada pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo recorrente em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC). Em face da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme artigo 85, caput e § 2o, do CPC. Insurge-se o requerente, asseverando, em suma, a necessidade de reforma da sentença sob o argumento de que não são lícitos os descontos operados em sua conta corrente porque teriam caráter alimentar e impenhoráveis, pois têm natureza salarial. Aduz que, ao presente caso, devem ser aplicados os ditames da Lei Distrital 7.239/2023 quanto à limitação dos descontos em contracheque e assinala que, nos termos do art. 899 do Código Civil, o avalista se equipara ao devedor principal. Razões de contrariedade no ID 58080921, advogando o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Admito e recebo o recurso no duplo efeito e dele conheço, porquanto estão presentes os requisitos legais. Estabelece o art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC, que incumbe ao relator “negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a possibilidade de limitação de descontos na conta corrente do requerente que ostenta a qualidade de avalista em contrato de empréstimo em atenção ao que preconiza a Lei Distrital 7.239/2023, conquanto haja autorização expressa no instrumento contratual para que tais descontos sejam realizados. Sem razão o apelante. Na espécie, constato que o instrumento contratual de ID 58080143 prevê expressamente na Cláusula Décima Quarta, Parágrafo Primeiro, a possibilidade de descontos diretamente na conta corrente do avalista. Tal disposição contou com autorização expressa do recorrente, de modo que deve imperar a liberdade contratual e a força obrigatória dos contratos no presente caso. Sobre a controvérsia, convém estabelecer que o art. 421 do Código Civil preconiza que a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social dos contratos. É consabido que a liberdade de contratar se submete à função social do contrato, bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. Acerca do tema, o Tribunal da Cidadania, em atenção ao princípio pacta sunt servanda, norteador dos vínculos contratuais, tem consolidado a exegese de que as subtrações, em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, oriundas de mútuos, são legítimas, não cabendo limitar o percentual. Registre-se que o egrégio STJ, por ocasião do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Como se vê, inexiste óbice, assim, à ultimação de descontos de mútuos em conta corrente, vinculada ou não ao recebimento de salário, superiores ao limite de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos do correntista, não havendo se falar na aplicação, por analogia, das balizas legais que recaem exclusivamente sobre os empréstimos consignados em folha de pagamento. Cumpre registrar, ainda, que não se trata o postulante de pessoa humilde ou alheia às consequências da contratação. Ao contrário, o apelante é servidor público distrital, chefe de família e detentor de proventos superiores à média salarial nacional. Ademais, não deve o Poder Judiciário se imiscuir na seara das relações negociais realizadas por pessoas maiores e capazes para determinar a desconstituição de acordos legalmente ajustados. Com efeito, não é função do Estado, desde que respeitadas as balizas legais, o cerceamento do direito dos mutuários de obtenção de crédito ou dos agentes financeiros de concessão de empréstimos da forma como melhor lhes aprouver. A propósito, convém colacionar ementas de acórdãos daquele colendo Tribunal Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019) Não se olvida a existência de entendimento em sentido contrário, mas que, iniludivelmente, não reflete o posicionamento do egrégio STJ, de modo que o panorama fático apresentado, faz forçosa a conclusão de que é indevida a reforma da sentença combatida. Significa dizer que apenas no caso de realização de débitos sem prévia autorização, inocorrente na espécie, admite-se cancelamento de descontos ou mesmo a sua limitação, sendo de todo indiferente se o apelante ostenta a condição de avalista. No que diz respeito ao já mencionado Tema 1.085/STJ, rememore-se que a tese fixada foi a seguinte: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Todavia, acerca da interpretação quanto à manutenção da autorização, importa destacar trechos do inteiro teor do acórdão do REsp 1.863.973/SP (Tese 1.085/STJ) em que se discute a pretensão de limitar os descontos em conta corrente fundado em cláusula contratual lícita: (...) Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações – afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual –, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, tampouco sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida – sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente – redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. Ressai claro que a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. (...) Como adiantado, o entendimento que ora se adota encontra ressonância na uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, devida e oportunamente ratificado por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP (no qual ensejou, inclusive o cancelamento da Súmula n. 603/STJ), segundo o qual é absolutamente lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando, por analogia, a limitação contida na Lei n. 10.820/2003. (...) Outrossim, é de se consignar que esta egrégia Turma não desconhece a edição da Lei Distrital 7.239/2023 que limita os descontos operados pelas instituições financeiras em conta corrente do devedor. Entretanto, essa lei foi editada em momento posterior à celebração do contrato objeto da demanda, de modo que é inaplicável ao caso, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito. Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUOS. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 1.015/22. DECRETO DISTRITAL 28.195/2007. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO. EXCESSO. VERIFICADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS E DO VALOR DAS PARCELAS NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. LEI DISTRITAL 7.239/23. INAPLICABILIDADE. ASTREINTES. EXCESSO. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, contemplam o princípio da adstrição, o qual exige do juiz a elaboração de decisão vinculada às partes, à causa de pedir e ao pedido apresentados para julgamento. O não atendimento à norma processual constitui error in procedendo. No caso, a sentença ateve-se ao pedido formulado na inicial - não houve julgamento de questões estranhas à lide. Também não há que se falar em julgamento ultra petita, pois o juiz determinou a limitação dos descontos em percentual superior ao requerido pela autora. Preliminar rejeitada. 2. Aplicam-se ao caso as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Diante da clareza dos dispositivos do CDC e a inerente vulnerabilidade do consumidor nas mais diversas e variadas relações (contratuais e extracontratuais) estabelecidas com as instituições financeiras, o Superior de Tribunal de Justiça (STJ), sintetizou a jurisprudência da Corte: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297). 3. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse a impossibilidade do devedor sustentar a si e a sua família para preservar sua dignidade. 4. A Lei Complementar 840/11 permite a consignação de parcelas de empréstimos diretamente na folha de pagamento do servidor. A Lei Complementar 1.015/22 limitou os descontos a 40% dos rendimentos - dos quais 5% são reservados para pagamentos relativos à cartão de crédito. O art. 10, do Decreto Distrital 28.195/2021, prevê que o valor equivalente ao percentual de 30% deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. 5. A autora aufere mensalmente o valor bruto de R$ 10.181,53 a título de aposentadoria como servidora do Distrito Federal. Abatidos os descontos obrigatórios - seguridade social e imposto de renda - o valor líquido é de R$ 8.008,27. Assim, a margem consignável equivale a R$ 2.802,90. Todavia, há cinco empréstimos consignados em folha de pagamento que, somados, atingem o valor de R$ 3.014,37. Ou seja: há ilegalidade, o valor descontado ultrapassa a margem consignável. A sentença deve ser mantida quanto à necessidade de limitação dos descontos efetuados no contracheque. 7. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 8. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal de descontos, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual - boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio econômico. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial. 9. No caso, a autora tem quatro parcelas fixas de empréstimos abatidas diretamente em sua conta corrente, todas do Banco BRB de Brasília, que somam R$ 2.730,32. Há, também, diversos descontos relativos à antecipação salarial. No extrato referente ao mês de abril, os descontos referentes à tal rubrica totalizaram R$ 2.568,72 e, no extrato referente a junho, R$ 2.648,9. A soma dos valores descontados no contracheque e na conta corrente da autora totalizam em média R$ 8.353,50, o que ultrapassa 100% dos seus rendimentos líquidos e compromete a garantia do mínimo existencial e o respeito à dignidade da pessoa humana. 10. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, o banco que continua a conceder novos empréstimos ao consumidor que, claramente, perdeu o controle financeiro age em desacordo com a boa-fé objetiva e cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. Assim, é cabível a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção do mínimo existencial. Todavia, não há como estabelecer o limite global de 35% sobre o montante de todos os empréstimos. Os contratos têm natureza distinta. 11. Não é o caso de aplicação da Lei Distrital 7.239/23. Em que pese o debate sobre a constitucionalidade, a lei é posterior aos contratos celebrados com o Banco BRB, os quais observaram o regramento vigente no momento de sua celebração. Ainda que se entendesse pela sua imediata aplicação, nos termos do art. 6o, do referido diploma legal, o pedido da limitação teria que ser feito diretamente ao Banco. Em primeiro lugar, porque não seria razoável exigir da instituição bancária que revisasse, de forma automática, cada contrato pactuado antes da lei. Em segundo lugar, porque a limitação dos descontos enseja o prolongamento da dívida no tempo, além da incidência de maiores taxas de juros - o que, em tese, não é benéfico ao consumidor. Ou seja: é mais prudente que cada consumidor requeira a limitação, se assim entender adequado, o que não foi feito neste caso. 12. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas em importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. Atualmente, está disciplinada no art. 537, do CPC. Apesar de divergência jurisprudencial quanto aos critérios para a fixação das astreintes, dois são os principais valores que devem ser ponderados no caso concreto: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário. 13. As astreintes fixadas no caso é adequada - houve evidente descumprimento de tutela de urgência concedida. Quanto ao valor fixado, embora tenham sido realizados vários descontos em cada um dos referidos meses, o juiz aplicou apenas R$ 1.000,00 de multa por mês, o que totalizou o valor de R$ 3.000,00. Ao considerar o valor, a importância do bem jurídico tutelado e o tipo da obrigação, é proporcional e razoável o valor aplicado a título de multa cominatória. 14. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1815258, 07071388120238070007, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. - sem negrito no original) Feitas essas considerações, descabida, portanto, a pretensão autoral de limitação de aprovisionamentos em conta corrente embasados em contrato válido, eis que o anseio de imposição ao credor de contraprestação diversa daquela previamente pactuada não se harmoniza com o regramento civil vigente, encerrando violação ao postulado pacta sunt servanda aplicável aos contratos de mútuo avençados sob a vigência do Código Civil promulgado em 2002. Por tais fundamentos, com apoio no art. 932, IV, alínea “b”, do CPC, nego provimento à apelação. Majoro em 2% (dois por cento) os honorários fixados anteriormente em desfavor do apelante, conforme o art. 85, § 11, do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador